Tribunal: TJES
Processo: 5004460-48.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5004460-48.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: AMELIA RONCETTI MAJESKI
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 24/01/2023

V

O

T

O

S

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Voto no mesmo sentido.

*

swa*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e conferir-lhe parcial provimento.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N. 5004460-48.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE
:

BANCO DO BRASIL S. A
.

AGRAVADA
: AMELIA RONCETTI MAJESKI.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

B
anco do
B
rasil
S. A
.

inter
pôs
agravo de instrumento
em
face da respeitável
decisão

proferida nos autos da “
ação de cumprimento de sentença”
proposta
contra ele
por
A
melia
R
oncetti
M
ajeski
, que
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença
apresentada
pelo ora agravante.

Nas razões recursais
(
id. 909967
)
o agravante
, alegou, em síntese, que
1)
“a sentenca proferida em acao coletiva nao ostenta, por si só, eficácia executiva, haja vista a necessidade de prévia liquidação, consoante disposto no artigo 97 do Código de Defesa do Consumidor”
(fl. 08); 2) “necessariamente, a liquidação de sentença deverá ser feita por artigos, nos termos do artigo 509, II, do Código de Processo Civil, e não por simples cálculos aritméticos” (fl. 09); 3) “ante o trâmite no E. STF de processos representativos de controvérsia
[
a exemplo do RE 626.307/SP
]
, referentes aos Planos Bresser, Verão e Collor I, necessária se faz a suspensão”
da demanda de origem
(fl. 12);
4) “Considerando que o art. 16 da LACP é objeto deste processo em tramitacão, que envolve ações coletivas de expurgos inflacionários em caderneta de poupança, onde se questiona a competência territorial desta comarca para execução do título executivo da ação civil pública nº. 1998.01.1.16798-9, essa parte solicita que este processo seja suspenso atá decisão em definitivo sobre o tema 1.075” tal como determinado pelo eminente ministro relator (fl. 13); 5)
a agravada é ilegítima para ocupar o polo ativo da demanda de origem por não ser associada da associação civil que propôs a ação civil pública que gerou o título exequendo; 6) “por expressa disposição legal, a eficácia da decisão proferida na Açã Civil Pública deverá ficar adstrita aos limites de competência territorial do órgao prolator, ou seja, aos limites da competência do Juízo de primeiro grau: no caso em exame, restrito, pois, à Circunscrição Judiciária do Distrito Federal e Territórios”
(fl.
20)
,
nos termos do artigo 2
o
-A da Lei 9.494/97;
7) a autora é ilegítima por não haver demonstrado possuir conta poupança no Distrito Federal e Territórios ao tempo
do ajuizamento da ação coletiva; 8) há excesso de execução nos autos de origem; 9) é inviável o “arbitramento de honorarios advocaticios, em sede de cumprimento de sentenca, quando do depósito tempestivo” (fl. 27) do valor do débito exequendo, nos termos das Súmulas nn. 517 e 519 do colendo Superior Tribunal de Justiça; 10) o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser reduzido para patamar razoável.

O colendo Superior Tribunal de Justiça assentou que “
Os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF (RE
sp
1391198/RS ... S
egunda Seção
, julgado em 13/08/2014, DJe 02/09/2014)” e que
“
é necessária a liquidação da sentença genérica proferida em ação civil pública para a definição da titularidade do crédito e do valor devido.” (REsp 1.720.641, Proc. 2018/0015444-0/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, data do julgamento: 15-02-2018, data da publicação/fonte: DJ
e
19-02-2018, p. 5778).

Assim, “Nos termos da jurisprudência do STJ, é inviável a instauração direta da execução individual/cumprimento de sentença, sem prévia prova quanto à existência e extensão do crédito vindicado pelo consumidor, pois a sentença genérica proferida na ação civil coletiva ajuizada pelo IDEC - Instituto de Defesa do Consumidor, que condenou o Banco do Brasil S/A ao pagamento dos expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança, por si, não confere ao vencido a posição de devedor de quantia líquida e certa, haja vista que a procedência do pedido determinou tão-somente a responsabilização do réu pelos danos causados aos poupadores, motivo pelo qual a condenação não se reveste da liquidez necessária ao cumprimento espontâneo do comando sentencial, sendo necessário ao interessado provar sua condição de poupador e, assim, apurar o montante a menor que lhe foi depositado. Precedentes. (AGRG no AREsp 536.859/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 16/09/2014, DJe 24/09/2014)” e não é possível “operar per saltum a execução da sentença coletiva, passando da fase condenatória para a fase executória sem a devida liquidação” sendo “inviável socorrer-se a simples operação aritmética, haja vista que o mecanismo adequado para aperfeiçoar o alegado título ('rectius': sentença condenatória proferida em ação coletiva) seria a fase de liquidação, a fim de permitir que a instituição financeira estabelecesse amplo debate quanto aos aludidos fatos novos.” (TJES, agravo de instrumento n. 0000599-07.2018.8.08.0002, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Relª. Juíza de Direito convocada. Débora Maria Ambos Correa da Silva, data do julgamento 14-08-2018, data da publicação no Diário: 24-08-2018).

Trago a lume recente julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça, reiterando o seu posicionamento a respeito do tema:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. 1. A condenação oriunda da sentença coletiva é certa e precisa — haja vista que a certeza é condição essencial do julgamento e o comando da sentença estabelece claramente os direitos e as obrigações que possibilitam a sua execução —, porém não se reveste da liquidez necessária ao cumprimento espontâneo da decisão, devendo ainda ser apurados em liquidação os destinatários (cui debeatur) e a extensão da reparação (quantum debeatur). Somente nesse momento é que se dará, portanto, a individualização da parcela que tocará ao exequente segundo o comando sentencial proferido na ação coletiva. 2.
O cumprimento da sentença genérica que condena ao pagamento de expurgos em caderneta de poupança deve ser precedido pela fase de liquidação por procedimento comum, que vai completar a atividade cognitiva parcial da ação coletiva mediante a comprovação de fatos novos determinantes do sujeito ativo da relação de direito material, assim também do valor da prestação devida, assegurando-se a oportunidade de ampla defesa e contraditório pleno ao executado.
3. Embargos de divergência não providos. (EREsp 1.705.018, Proc. 2017/0274340-3/DF,
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, S
egunda Seção, data do julgamento: 09-12-2020, data da publicação/fonte: DJe 05-04-2021).

C
ontudo, em atenção aos princípios da economia e da celeridade processual e diante da ausência de prejuízo às partes, admite-se
a conversão do rito nos próprios autos, hipótese em que será oportunizado ao autor
emendar a
petição inicial.
Eis alguns precedentes nos quais este egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA COLETIVA AJUIZADA PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA APLICÁVEL AOS DETENTORES DE CADERNETA DE POUPANÇA DO BANCO DO BRASIL – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL – CARÁTER GENÉRICO – IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO IMEDIATO DA SENTENÇA – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA – EMENTA DA INICIAL – IMPOSSIBILIDADE – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – GRATUIDADE DA JUSTIÇA QUE NÃO AFASTA A CONDENAÇÃO – CORREÇÃO DE OFÍCIO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS DEVIDOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) O Superior Tribunal de Justiça sedimentou a tese, com arrimo no art. 543-C do então vigente CPC⁄1973, de que a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília⁄DF, na ação civil coletiva nº 1998.01.1.016798-9 ajuizada pelo IDEC, que condenou o Banco do Brasil S⁄A a pagar as diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro⁄1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil S⁄A, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal. 2) Encontra-se consolidada a impossibilidade de os beneficiários procederem à imediata execução do julgado, sem a prévia liquidação da obrigação, na medida em que, em tais casos, a sentença que ampara a pretensão executiva é genérica, cabendo ao suposto beneficiário demonstrar sua condição e quantificar o dano experimentado. 3) No julgamento do REsp nº 1.391.198⁄RS pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, foi decidido que a sentença prolatada em ações coletivas vocacionadas a tutelar direitos individuais homogêneos, possui, a rigor, caráter genérico, sem a individualização dos beneficiários. 4) Em que pese a reforma processual que adotou para os títulos executivos judiciais, como regra, um sistema sincrético, abolindo certos percalços que impediam a eficiente prestação jurisdicional, não é possível, in casu, operar “per saltum” a execução da sentença coletiva, passando da fase condenatória para a fase executória sem a devida liquidação. 5) Inviável socorrer-se a simples operação aritmética, haja vista que o mecanismo adequado para aperfeiçoar o alegado “título” (rectius: sentença condenatória em ação coletiva) seria a fase de liquidação, a fim de permitir que a instituição financeira estabelecesse amplo debate quanto aos aludidos fatos novos, na forma do art. 475-F, do CPC⁄73, vigente à época da propositura da ação. 6)
Todavia, este egrégio Tribunal tem reconhecido que essa drástica solução vai de encontro aos princípios da economia e da celeridade processual, haja vista que,
in casu
, afigura-se perfeitamente possível, sem qualquer prejuízo, o aproveitamento de certos atos processuais, para permitir a conversão do rito no bojo dos próprios autos, facultando ao autor a emenda da petição inicial, observando-se o procedimento de liquidação de sentença.
7) Apelação cível conhecida e provida. (
Apelação n.

0001963-60.2014.8.08.0032
,
ó
rgão Julgador: Terceira Câmara Cível,

Rel
ª. Desª.
Eliana Junqueira Munhos Ferreira,
d
ata d
o

j
ulgamento: 05-09-2017, data da publicação no Diário: 15-09-2017).

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AUSÊNCIA DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EXCESSO DE FORMALISMO. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. OPORTUNIZAR EMENDA À INICIAL. CONVERSÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Propôs o Apelante cumprimento de sentença relativo à sentença genérica exarada nos autos da Ação Civil Pública nº 16.798⁄98 (1998.01.1.016798-9), que tramitou na 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília-DF, tendo como partes IDEC e Banco do Brasil S⁄A. 2. Imprescindível, em observância ao art. 509 do CPC, que a liquidação anteceda a execução individual de sentença coletiva sobre expurgos inflacionários (ou o cumprimento de sentença). Precedentes. 3.
Em homenagem aos princípios da economia processual, da celeridade, da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito, ante a ausência de prejuízos ao Apelado e por não vislumbrar utilidade em obrigar o Apelante a propor nova demanda, com o objetivo de aproveitar ao máximo os atos processuais, entendo por bem anular a sentença
ex officio
e convolar o cumprimento de sentença em liquidação, aplicando-se a regra do art. 321 do CPC para oportunizar ao Autor⁄Apelante a emenda a exordial.
4. Recurso provido. (Apelação
n.
0001941-02.2014.8.08.0032
,
ó
rgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des.
Arthur José Neiva
de
Almeida,
d
ata d
o

j
ulgamento: 14-08-2017,
d
ata da
p
ublicação no Diário: 23-08-2017).

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA INTENTADA PELO IDEC EM FACE DO BANCO DO BRASIL S⁄A – INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EX OFFICIO – APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA – SENTENÇA CASSADA. I. A sentença proferida na Ação Civil Pública n.º 1998.01.1.016798-9, ajuizada pelo IDEC – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor em face do Banco do Brasil, perante a 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília – DF, reconheceu o direito dos correntistas às diferenças dos expurgos inflacionários sobre a caderneta de poupança, em decorrência dos planos econômicos e, neste contexto, enquadra-se a parte ajuizante. II. O STJ já sedimentou o entendimento de ser devida a prévia liquidação da sentença proferida em ação civil pública para definir o valor devido e a titularidade do crédito, haja vista que esta apenas fixa¿a responsabilidade dos réus pelos danos causados (art. 95, CDC)¿(AgRg no AREsp 751.542⁄MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27⁄10⁄2015, DJe 13⁄11⁄2015). III.
Em observância aos princípios da instrumentalidade das formas, bem como da economia processual, pode o julgador converter o procedimento de cumprimento de sentença em fase de liquidação da sentença coletiva, a fim de que sejam poupados gastos com recursos humanos e financeiros, sobretudo impedindo o início desnecessário de uma nova relação processual.
IV. Recurso provido. Sentença cassada. (Apelação n. 0001948-91.2014.8.08.0032, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, data do julgamento: 01-08-2017, data da publicação no Diário: 08-08-2017).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO.
RECURSO CONHECIDO PARA, DE OFÍCIO, ANULAR A DECISÃO AGRAVADA. POSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DOS ATOS PRATICADOS.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça sedimentou a tese, com arrimo no art. 543-C do então vigente CPC/1973, de que a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília, na ação civil coletiva nº 1998.01.1.016798-9 ajuizada pelo IDEC, é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal, de acordo com o que restou decidido no julgamento do RESP nº 1.391.198/RS. 2. É firme o entendimento deste E. Tribunal no sentido de que descabe a imediata execução do julgado pelos beneficiários, sem a prévia liquidação da obrigação, uma vez que, em tais situações, a sentença que ampara a pretensão executiva é genérica. 3. Assim, em regra, seria devida a aplicação de efeitos translativos para fins de determinar a extinção do feito originário ante a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 4. Entretanto,
este E. Tribunal também tem reconhecido que essa drástica solução vai de encontro aos princípios da economia e da celeridade processual, haja vista que, in casu, afigura-se possível, sem qualquer prejuízo à parte contrária, facultar a emenda à inicial com o aproveitamento de atos processuais
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 002189000165, Relator: Ronaldo Gonçalves de Sousa, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 10/07/2018, Data da Publicação no Diário: 20/07/2018). 5. Recurso conhecido para, de ofício, anular a decisão recorrida. (Agravo de instrumento n. 0000654-55.2018.8.08.0002, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, data do julgamento: 14-08-2018, data da publicação no Diário: 24-08-2018).

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. NECESSIDADE.
POSSIBILIDADE DE EMENDA À INICIAL.
POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. O c. Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº 1.247.150/PR julgado sob regime dos recursos repetitivos, assentou que é necessária sim a liquidação da sentença genérica proferida em ação civil pública para a definição da titularidade do crédito e do valor devido. 2.
Em atenção ao preconizado pelos princípios da economia e celeridade processual, é possível a elaboração de emenda à petição inicial, observando-se o procedimento de liquidação de sentença.
3. Recurso parcialmente provido. 4. Sentença anulada. (Apelação n. 0027013-40.2014.8.08.0048, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rel. Des. subst. Júlio César Costa de Oliveira, data do julgamento: 10-04-2018, data da publicação no Diário 20-04-2018).

Posto isso,
D
OU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso
e reformo a respeitável decisão agravada, a fim de determinar seja
oportunizado
à
autor
a
emendar a petição inicial, adequando-a ao procedimento
prévio de liquidação da sentença coletiva
.

É
como voto.

p { margin-bottom: 0.21cm; background: transparent }a:link { color: #000080; so-language: zxx; text-decoration: underline }

VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N. 5004460-48.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE
:

BANCO DO BRASIL S. A
.

AGRAVADA
: AMELIA RONCETTI MAJESKI.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADA
.
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONTRA O BANCO DO BRASIL S. A. PROPOSITURA DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA COLETIVA.

1. -
Conforme assentado pelo
colendo Superior Tribunal de Justiça, “
Os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF” (RE
sp
1391198/RS,
Segunda Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j.
em 13-08-2014, DJe 02-09-2014)
mas
é necessária a liquidação da sentença para a definição da titularidade do crédito e do valor devido. (
AgInt no
REsp 1
593751/DF, Quarta Turma, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. em 09-08-2016, DJe 16-08-2016).

2. -
C
ontudo, em atenção aos princípios da economia e da celeridade processual e diante da ausência de prejuízo às partes,
admite-se a conversão de execução individual, nos
próprios autos,
em procedimento de liquidação, para isso oportunizando-se ao autor emendar a petição inicial.

3
. -
Recurso
parcialmente
p
rovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam
os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
dar

parcial
provimento
ao recurso, nos termos do voto d
o
relator.

Vitória-ES., de de .

P
RESIDENTE RELATOR

p { margin-bottom: 0.21cm; background: transparent }a:link { color: #000080; so-language: zxx; text-decoration: underline }

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.